Tribunal: TJSP
Processo: 2040375-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL – Distribuição por prevenção – Ausência de conexão reconhecida em recurso de Agravo de Instrumento – Discussão sobre exações fiscais distintas.
RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a redistribuição livre